Tribunal: STF
Processo: HC 244051
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelvyn Moreira de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.008/RS (evento 12).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande de Sul deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet para decretar a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito, na quantidade de drogas apreendidas. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (870G DE MACONHA E 100G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - 870g de maconha e 100g de cocaína



    3. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).



    4. Noutro plano, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que decretou a prisão preventiva, pois entre a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares e a decretação da prisão preventiva no julgamento do recurso em sentido estrito transcorreram 2 meses, prazo que não pode ser considerado excessiva a ponto de violar o princípio da contemporaneidade.



    5. A propósito, a Sexta Turma do STJ possui entendimento no sentido de que "não se verifica a ausência de contemporaneidade na hipótese de revogação da decisão concessiva de liberdade provisória por recurso em sentido estrito interposto pela acusação, julgado em lapso de tempo razoável" (HC n. 441.150/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018).



    6. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    9. Agravo regimental desprovido. ”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que “os policiais estiveram no local no dia do fato para averiguar denúncia anônima dando conta de que um indivíduo em um automóvel branco iria realizar entrega de expressiva quantidade de drogas ao adolescente ..., oportunidade em que Kelvyn foi flagrado dentro de seu veículo VW/Gol, estacionado em frente à casa do menor, em poder das drogas (870 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína), do dinheiro (R$ 184) e da máquina de cartão de crédito apreendidos” (evento 11).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “(n)esse contexto, apesar de o recorrido ser primário e não ostentar maus antecedentes, os relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dão conta de que foi encontrada uma significativa quantidade de entorpecente, justamente em face de denúncia anônima, evidenciando o envolvimento do recorrido no tráfico de drogas de maior porte e, portanto, maior lesividade social. Concluo que a liberdade do acusado, no caso em apreço, poderia promover a reiteração da prática criminosa, estando presente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.” (evento 11).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[n]o caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas - 870g de maconha e 100g de cocaína (e-STJ fl. 44). Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). (...) Noutro plano, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que decretou a prisão preventiva, pois entre a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares e a decretação da prisão preventiva no julgamento do recurso em sentido estrito transcorreram 2 meses, prazo que não pode ser considerado excessiva a ponto de violar o princípio da contemporaneidade. (...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (evento 12).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente